Tribunal: TJES
Processo: 0004294-97.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004294-97.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAXXI 2 e outros

APELADO: CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. LEGALIDADE DA METODOLOGIA. AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DAS ASTREINTES. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN e apelação adesiva interposta pelo Condomínio do Edifício Maxxi 2 contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação de danos materiais e restituição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínio com hidrômetro único, determinar o faturamento pelo consumo real aferido e condenar a concessionária à repetição em dobro dos valores cobrados a maior, além de fixar multa por descumprimento de tutela de urgência. A concessionária pleiteia a reforma integral da sentença, à luz da revisão do Tema 414/STJ, com afastamento da devolução de valores e das astreintes. O condomínio, por sua vez, requer a redução dos honorários advocatícios fixados no percentual de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a revisão do Tema 414/STJ, é lícita a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínio com hidrômetro único, afastando-se a repetição de indébito e a multa por descumprimento de tutela provisória; (ii) estabelecer se o percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 414 em 20/06/2024, fixou tese vinculante no sentido de que é lícita, em condomínios com múltiplas economias e hidrômetro único, a adoção de metodologia que compreende parcela fixa (“tarifa mínima”) por unidade consumidora, além de parcela variável eventual, afastando o entendimento anterior que vedava a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias.

4. O precedente vinculante estabelece que é ilegal considerar o condomínio como uma única economia e também é indevida metodologia híbrida que dispense cada unidade do pagamento da tarifa mínima, devendo prevalecer critério que compare a soma das tarifas mínimas com o consumo real global, adotando-se o maior valor.

5. A superveniência do julgamento repetitivo impõe sua aplicação imediata, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, inclusive aos processos em curso, o que conduz ao reconhecimento da legalidade da metodologia adotada pela concessionária no período controvertido.

6. Reconhecida a licitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, inexiste pagamento indevido, afastando-se o dever de repetição do indébito, seja simples ou em dobro, por ausência dos pressupostos dos arts. 42 do CDC e 876 do Código Civil.

7. A revisão do Tema 414 também esvazia o fundamento das astreintes fixadas por suposto descumprimento da tutela de urgência, pois a conduta da concessionária revelou esforço de adequação às ordens judiciais em cenário de instabilidade jurisprudencial, e a metodologia posteriormente adotada foi reconhecida como legítima pelo precedente vinculante.

8. As astreintes possuem natureza inibitória e pressupõem resistência injustificada ao cumprimento de ordem lícita, o que não se configura quando a prática adotada é reputada válida pelo Tribunal Superior, sob pena de contradição sistêmica.

9. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, e, embora a causa envolva prova pericial e relevante matéria de saneamento, a controvérsia encontra-se pacificada por precedente vinculante, não justificando a adoção do percentual máximo de 20%.

10. Consideradas a tramitação ordinária do feito, a inversão dos ônus sucumbenciais e a repercussão econômica sobre os condôminos, revela-se proporcional e adequada a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso principal provido e recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita, em condomínios com múltiplas economias e hidrômetro único, a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, devendo o faturamento observar o maior valor entre a soma das tarifas mínimas e o consumo real global, nos termos do Tema 414/STJ revisado.

2. Reconhecida a legalidade da metodologia tarifária, inexiste indébito a ser restituído e não subsistem astreintes fundadas na vedação da prática reputada válida pelo precedente vinculante.

3. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, admitindo-se a redução do percentual quando ausente complexidade excepcional da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN e, por igual votação, dar provimento parcial ao recurso do Condomínio do Edifício Maxxi 2, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
(1ª apelante) e de
apelação adesiva
do
Condomínio do Edifício Maxxi 2
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, na presente “
ação de danos materiais e restituição de indébito
” ajuizada pelo 2º apelante em face da 1ª, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida:
(i)
na obrigação de fazer consistente em proceder a cobrança com base no consumo real de água aferido pelo hidrômetro único instalado no Condomínio autor; e
(ii)
na repetição em dobro dos valores cobrados em excesso, que corresponde ao montante cobrado a maior nas faturas do período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2019. Na decisão integrativa, que apreciou os
embargos de declaração
opostos por ambas as partes, determinou a incidência de multa por descumprimento da decisão que concedera tutela de urgência, com a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a esse título (Id 17911969).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Na petição inicial da presente ação relata o
Condomínio do Edifício Maxxi 2
(2º apelante) que o edifício possui 29 (vinte e nove) salas comerciais, mas apenas 14 (quatorze) estavam ocupadas à época da propositura da ação no dia 21/02/2018 e, a partir de fevereiro de 2016, a requerida
CESAN
alterou o critério de cobrança, passando a faturar pelo “consumo mínimo” multiplicado pelo número total de economias (29 salas), em vez do consumo efetivamente medido pelo hidrômetro único.

Em razão disso, formulou pedidos de que seja declarada a ilegalidade da cobrança por estimativa/mínimo multiplicada pelo número de unidades, de repetição do indébito em dobro (estimada em R$ 112.070,36) e de condenação da requerida a faturar apenas o consumo real medido.

Em sede de tutela de provisória de urgência, foi determinado que a CESAN cessasse as cobranças com base em valores alcançados por estimativa de consumo e, por via reflexa, passasse a efetuar as cobranças conforme o consumo efetivamente medido pelo hidrômetro do edifício (fls. 128/129-v).

Durante a instrução processual, o Condomínio autor noticiou que, após ser concedida a tutela provisória de urgência, a requerida teria alterado o número de economias cadastradas, de 29 (vinte e nove) para 21 (vinte e uma), o que ensejou a prolação de novel decisão, em 19/12/2018, no sentido de determinar que a CESAN procedesse ao cálculo do consumo de água e esgoto mediante a divisão do consumo medido pelo número de unidade efetivamente existentes (29), com o desconto na próxima fatura da diferença de valores cobrados em excesso na fatura de junho de 2018 em diante (fl. 271).

Em seguida, foi deferida em audiência a produção de prova pericial a fim de apurar as diferenças entre o consumo medido e o faturado pela tarifa mínima por economia (fls. 272/274), com a juntada aos autos, em 02/05/2019, de laudo técnico no qual a ilustre perita nomeada pelo Juízo concluiu, no que ora é mais relevante, que:
(i)
aplicando-se o consumo real apurado para o período de 02/2016 a 01/2019, o Condomínio autor pagou a importância de R$ 5.382.94 (cinco mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) a mais do que se fosse efetuado o cálculo pelo consumo medido para 29 (vinte e nove) economias; e
(ii)
aplicando-se o consumo real apurado para o período de 02/2016 a 01/2019, o Condomínio autor pagou a importância de R$ 43.601,54 (quarenta e três mil seiscentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) a mais do que se fosse efetuado o cálculo pelo consumo medido para uma economia (fls. 298/314).

Após as partes se manifestarem sobre o laudo técnico, os esclarecimentos prestadas pela perita e a apresentação de razões finais por ambas as partes, foi proferida a sentença que, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, à luz do Tema Repetitivo nº 414/STJ, assim ratificando a medida liminar ao seu tempo concedida, além de condenar a requerida CESAN à restituição em dobro dos valores pagos a maior, no montante de R$ 5.922,60 (cinco mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) e, em sede de
embargos de declaração
, determinou a incidência de multa por descumprimento da decisão que concedera tutela de urgência, com a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a esse título.

Feita essa breve síntese, passo a examinar os recursos interpostos, a começar pelo manejado pela requerida CESAN, ante o nítido caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao apelo adesivo do Condomínio autor.

1. Apelação Cível da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª apelante
CESAN
, em síntese, que:
(i)
em 20/06/2024, o Superior Tribunal de Justiça reviu substancialmente o Tema 414 e foram aprovados novos entendimentos em relação à metodologia de cobrança das tarifas de saneamento básico cobradas pelas concessionárias do serviço público;
(ii)
é plenamente válida a metodologia de cobrança utilizada no período controvertido, que consistia na multiplicação do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias e, via reflexa, afastando a possibilidade de devolução de forma simples de eventual valor cobrado neste formato jurídico;
(iii)
em que pese a parcial procedência dos pedidos a fim de declarar a ilegalidade da cobrança consubstanciada em tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas que compõem o Condomínio apelado, com a revisão do Tema 414 tal metodologia passou a ser totalmente legal, validando o modelo de cobrança adotado;
(iv)
durante o período de vigência da primeira liminar (05/04/2018) até a data da segunda liminar (12/12/2018), imediatamente adotou o afastamento da medição tendo como critério a multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, passando a adotar o consumo real medido no único hidrômetro do condomínio que passou a ser cobrado como sendo uma única economia;
(v)
a decisão que concedeu tutela de urgência não determinou a manutenção das 29 (vinte e nove) dias economias, o que somente ocorreu em 12/12/2018 com a prolação de nova decisão que foi integralmente cumprida, quando foi instituída a denominada cobrança híbrida, que foi afastada pelo Tema 414 do colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não houve descumprimento e, por conseguinte, deve ser afastada a multa fixada na decisão integrativa; e
(vi)
deve ser reformada a sentença para reconhecer a legalidade da metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, com isso afastando a devolução de valores ao apelado por não ter havido ilicitude na cobrança das tarifas alusivas ao período controvertido, conforme novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Como vimos, a sentença foi proferida em 14/09/2022, à luz do que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 1.166.561/RJ, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, que resultou na fixação do Tema 414:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil”.

(STJ, Primeira Seção, REsp 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 25/8/2010, DJe 5/10/2010)

Ocorre que, em julgamentos concluídos no dia 20/6/2024
1
, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça revisitou a matéria e decidiu pela superação do entendimento jurisprudencial até então consolidado no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, com a aprovação de novas teses no Tema 414:

1)
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (‘tarifa mínima’), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2)
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3)
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

Levando em conta que a sentença recorrida foi prolatada no dia 14/09/2022, ou seja, sob a égide da compreensão anterior, a superveniência do julgamento definitivo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça impõe a aplicação do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual os juízes e os tribunais observação “
o
s acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
”.

Em assim sendo, mediante a aplicação do efeito vinculante e imediato dos precedentes firmados em sede de recursos repetitivos, adianto, desde já, que assiste parcial razão à 1ª apelante CESAN em sua argumentação, na medida em que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao revisitar o seu Tema 414, conferiu legalidade à sistemática outrora combatida.

Ao contrário do que se compreendia à época em que foi prolatada a sentença, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a remuneração dos serviços de saneamento básico não possui natureza exclusivamente de preço por volume consumido, mas comporta um componente fixo destinado a custear a disponibilidade e a manutenção da infraestrutura do sistema.

O eminente Ministro Relator, em seu judicioso voto, foi enfático ao declarar a ilegalidade de metodologias que considerem o condomínio como uma “única economia” quando existirem múltiplas unidades de consumo, sob pena de desequilibrar a equação econômico-financeira do contrato e transferir indevidamente custos de disponibilidade para o Poder Público ou para os demais usuários.

A aplicação da tese revista afasta a premissa de que a existência de um único hidrômetro obrigaria o faturamento exclusivo pelo consumo medido como se o edifício fosse um só usuário; pelo contrário, o colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou que o hibridismo regulamentar – que exige de cada unidade a tarifa mínima correspondente à sua parcela de custeio do sistema – é o modelo que melhor se coaduna com as diretrizes da Lei nº 11.445/2007
2
.

Com isso, foi definido que a cobrança de uma
tarifa mínima multiplicada pelo número de economias
(unidades autônomas) não é ilegal, mesmo em condomínios com medidor único, haja vista que cada unidade usuária configura-se como uma ‘economia’ que gera custos de prontidão e manutenção à rede.

Neste cenário, a tese vinculante estabelece que o faturamento deve observar um critério de “maior valor”, isto é, a concessionária deve comparar o valor correspondente à soma das tarifas mínimas de todas as economias com

o valor resultante do consumo real medido no hidrômetro único (aplicando-se as faixas progressivas sobre o volume total) e, sendo o somatório das tarifas mínimas superior ao consumo real, a cobrança por aquele critério é legítima.

Assim, a metodologia empregada pela CESAN no período controvertido, ao multiplicar a tarifa mínima por 29 (vinte e nove) economias, deixa de ser tida como abusiva ou ilegal, por estar adequada à estrutura tarifária chancelada pelo reformulado Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça. E, como corolário lógico do reconhecimento da legalidade da cobrança, resta esvaziado o fundamento para a restituição de valores, na medida em que o dever de repetir o indébito (CDC, art. 42 e CC, art. 876) pressupõe o pagamento de quantia indevida ou sem causa.

Por conseguinte, se o critério de multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas é válido para remunerar o custo de disponibilidade do serviço para cada economia, não houve cobrança em excesso a ser devolvida, tornando-se imperativa a reforma da sentença também neste particular.

Dito isso, avanço ao argumento da apelante CESAN relacionados ao suposto descumprimento da determinação contida na decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, mediante os quais pretende eximir-se da condenação sofrida ao pagamento da quantia consolidada na sentença a título de multa diária.

No que tange ao período compreendido entre a primeira decisão liminar (dia 05/04/2018) e a subsequente decisão interlocutória proferida em 12/12/2018, assiste razão à concessionária apelante ao sustentar a ausência de descumprimento deliberado.

Com efeito, ao ser compelida a abster-se da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias – prática que, à época, era fustigada por considerável parcela da jurisprudência, mas que veio a ser chancelada no novel julgamento do Superior Tribunal de Justiça –, a CESAN adotou o critério de faturamento pelo consumo real medido sob o rótulo de “única economia”.

Conquanto o atual entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tese nº 2 do Tema 414) declare ilegal a consideração do condomínio como uma única unidade de consumo quando existentes múltiplas economias, deve-se reconhecer que a conduta da requerida, naquele interregno, visou conferir efetividade ao comando judicial que impunha o imediato afastamento do multiplicador, operando em um cenário de nítida instabilidade interpretativa.

No tocante ao segundo período de vigência da tutela de urgência (a partir do dia 12/12/2018), verifico que a concessionária implementou a chamada “cobrança híbrida” ao manter o cadastro das 29 (vinte e nove) economias conforme determinado pelo MM. Juiz. Sobre este ponto, a revisão do Tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça atua como elemento legitimador retroativo da conduta da apelante, por ter sido fixado pela colenda Corte Superior que é legítima a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, por servir como uma “franquia de consumo”, sendo o faturamento final o maior valor entre essa soma e o consumo real apurado.

Desta feita, o método de faturamento híbrido adotado pela CESAN após a segunda decisão não apenas cumpriu o preceito judicial de manutenção das economias cadastradas, como também se harmonizou antecipadamente com a sistemática que viria a ser pacificada pelo precedente vinculante de 2024.

Por consectário lógico, o reconhecimento da legalidade da metodologia de faturamento à luz do Tema 414 revisitado esvazia o substrato punitivo da multa fixada em sede de embargos de declaração. Noutras palavras: se a obrigação de fazer liminarmente imposta visava tolher uma prática que o Tribunal Superior declarou, em sede de recurso repetitivo, ser juridicamente válida e necessária para o equilíbrio econômico do sistema de saneamento, não subsiste fundamento para a manutenção de sanção pecuniária por suposto atraso ou imperfeição no cumprimento.

Como se sabe, as
astreintes
possuem natureza inibitória e pressupõem a resistência injustificada a um preceito lícito e, no caso em análise, a concessionária não apenas demonstrou o esforço adaptativo de seu sistema de faturamento às ordens judiciais, como também logrou êxito em ver sua tese de mérito consagrada pela instância superior. Portanto, a aplicação de multa por um critério de cobrança que o colendo Superior Tribunal de Justiça agora impõe como o correto configuraria, a meu ver, uma evidente contradição sistêmica e enriquecimento sem causa da parte autora.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
e
lhe dou provimento
a fim de:
(i)
reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados, nos termos da fundamentação supra;
(ii)
afastar a condenação imposta na sentença à restituição de valores ao Condomínio autor;
(iii)
excluir a incidência da multa coercitiva (astreintes); e ainda
(iv)
inverter os ônus sucumbenciais, com a condenação do Condomínio autor, exclusivamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto
.

2. Apelação Cível do Condomínio do Edifício Maxxi 2

Por sua vez, sustenta o 2º apelante, em síntese, que:
(i)
o percentual de 20% a título de verba advocatícia não encontra justificativa nos parâmetros objetivos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil;
(ii)
embora a causa seja de relevante interesse público e envolva a defesa de direitos consumeristas coletivos, a complexidade técnica e a novidade jurídica da matéria são limitadas;
(iii)
em processos com tramitação e desenvolvimento padrão, a jurisprudência pátria tem se inclinado pela fixação dos honorários em patamares médios (10%), sendo reservado o teto de 20% para demandas de altíssima complexidade, exigência de múltiplos recursos ou elevada dificuldade instrutória, o que não é o caso dos autos; e que
(iv)
a adoção de um percentual intermediário, como 10%, seria plenamente suficiente para remunerar com dignidade e justiça o trabalho desempenhado pelo patrono da parte adversa, alinhando-se aos princípios da razoabilidade e da equidade processual.

Assiste razão ao Condomínio apelante ao postular a redução do percentual fixado a título de verba honorária. Vejamos.

É cediço que o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais deve, invariavelmente, observar as balizas descritas nos incisos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, embora a lide envolva temática de saneamento básico e tenha exigido a produção de prova pericial técnica – o que denota certa complexidade – a matéria de fundo (faturamento por tarifa mínima e multiplicação de economias) encontra-se estritamente pacificada por meio de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a pacificação da matéria justifica, a meu ver, que a verba honorária seja fixada em patamar inferior ao teto (20%).

Além disso, não obstante o decurso de aproximadamente 8 (oito) anos desde a propositura da ação, esta seguiu rito ordinário padrão, sem intercorrências anômalas ou multiplicidade de recursos que justificassem a incidência da alíquota máxima.

Na espécie, com a inversão dos ônus sucumbenciais – em prevalecendo o desfecho que proponho em relação ao recurso da requerida CESAN – resultará na mudança da base de cálculo da verba advocatícia (de proveito econômico obtido para valor atribuído à causa), de modo que a manutenção do percentual de 20% arbitrado na sentença fará com os ônus sucumbenciais se tornem muito gravosos para o ente condominial.

Sob o prisma da proporcionalidade e da natureza coletiva do sucumbente, há de se considerar que o ônus processual, no caso de entes condominiais, recai diretamente sobre o patrimônio individual de cada condômino mediante rateio extraordinário. No caso dos autos, diante do elevado valor da causa e da resolução da controvérsia por aplicação de precedente vinculante,
a manutenção de
percentual elevado para a verba honorária transbordaria os limites da justa remuneração
e, de resto, transmudar-se-ia em gravame desmedido ao orçamento das famílias e empresas que compõem o condomínio.

Nesse cenário, entendo que a fixação de honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor atribuído à causa, repito, em prevalecendo a orientação que proponho em prol da
improcedência
dos pedidos, é plenamente apta a remunerar com dignidade o trabalho desempenhado, especialmente quando a causa, apesar de sua importância social, não impõe ao patrono dificuldades técnicas que extrapolem o exercício regular e diligente da advocacia.

Com tais considerações,
conheço d
o recurso adesivo

interposto pelo
C
ondomínio do Edifício Maxxi 2
e
lhe
dou parcial provimento
a fim de reduzir ao patamar de 15% os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na presente ação.

É como voto
.

____________________________

1
REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/06/2024, DJe de 25/06/2024.

2
que “Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico”, além de outras providências.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)